Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 189 DO CPC. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao indeferir a tramitação do respectivo processo em segredo de justiça.
2. O caso em exame não se ajusta às hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, que autorizariam a tramitação da relação jurídica processual em segrego de justiça. 2.1. Embora os autores atribuam ao agravante, na origem, a prática de atos inidôneos, que poderiam, em tese, caracterizar infração ético-disciplinar nos moldes da Lei no 8.906/1994, haverá a oportunidade para o exercício da ampla defesa e do contraditório, possibilitando-se ao réu, portanto, defender-se a respeito das alegações articuladas pelos demandantes
3. A regra geral é a publicidade dos atos processuais. Assim, a decretação de algum grau de sigilo ou segredo de justiça é possível apenas em caráter excepcional, devidamente justificado.
4. Recurso conhecido e desprovido.